Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-51.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702926-51.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RBR COLCHOES LTDA, RICARDO ALEXANDRE FREITAS FERNANDES COUTINHO APELADO: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por RBR Colchões Ltda. e outro, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, objetivando a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou os recorrentes, por duas vezes, para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo estes deixado transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado em ID no 46019269 e ID no 46019046. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora tenham sido devidamente intimados a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da mencionada assistência, os apelantes se mantiveram inertes. Assim, e considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de Justiça, determinando aos apelantes, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator